Tribunal: STF
Processo: ARE 1555270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RECEPTAÇÃO.



    1. ACUSADOS QUE PRATICARAM UM ROUBO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DE DOIS DOS ACUSADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM OS FATOS E EMPREENDERAM AS PRISÕES. CONDENAÇÕES MANTIDAS PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO QUANTO AOS RÉUS BRUNO, JEAN, CRISTIANO E MARCELO E PELO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO QUANTO A MARCELO.



    2. ABSOLVIÇÃO DE ÁLVARO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.



    3. QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR, É DESNECESSÁRIA A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CRIME DE NATUREZA FORMAL. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA, PROCEDE A ACUSAÇÃO.



    4. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 670G DE MACONHA COM O RÉU BRUNO. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE SE REVELA SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE ATOS DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO DE BRUNO MANTIDA.



    5. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA PARA O DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL PORQUE A QUANTIDADE APREENDIDA NÃO PERMITE CONCLUIR QUE O BRUNO SEJA MERO USUÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA DENÚNCIA A ESSE TIPO PENAL. OFENSA À SÚMULA 453 DO STF.



    6. MUITO EMBORA SEJA O RÉU BRUNO PRIMÁRIO, HÁ PROVA NOS AUTOS NO SENTIDO DE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, HAJA VISTA QUE ESTÁ SENDO CONDENADO, CONCOMITANTEMENTE, PELOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO.



    7. POSSE IRREGULAR DE 15 MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO, PARA O QUAL NÃO SE EXIGE A PRODUÇÃO DE RESULTADO NATURALÍSTICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA TÍPICA.



    8. RÉU BRUNO ACUSADO DE RECEBER E OCULTAR MOTOCICLETA, SABENDO TRATAR-SE DE PRODUTO DE CRIME. CASO EM QUE A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DO RÉU É EXTRAÍVEL DO CONTEXTO PROBATÓRIO. A INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR A LEGALIDADE DA POSSE CONSTITUI ELEMENTO PROBATÓRIO VIGOROSO DE QUE O RÉU POSSUÍA A PLENA CIÊNCIA DA ORIGEM CLANDESTINA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.



    9. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. QUANTO AOS RÉUS JEAN, CRISTIANO E MARCELO, NÃO HÁ FALAR EM AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POIS O USO DA ARMA POR BRUNO PARA AMEAÇAR A VÍTIMA CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO PENAL, QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS ACUSADOS, CONFORME ART. 30 DO CP. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA.



    10. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INOCORRENTE QUANTO A CRISTIANO, MOTORISTA DO VEÍCULO QUE LEVOU OS COIMPUTADOS ATÉ O LOCAL DO CRIME, GARANTINDO-LHES, AO DEPOIS, A FUGA, E QUANTO A MARCELO, QUE EMPRESTOU A ARMA E O SEGUNDO CARRO UTILIZADO NA FUGA DOS CODENUNCIADOS. PROTAGONISMO EVIDENCIADO.



    11. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO RÉU JEAN RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DE ROUBO.



    12. POSSÍVEL A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DESDE QUE PRESENTES ELEMENTOS PARA TANTO, NÃO HAVENDO FALAR EM DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO (BIS IN IDEM). VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA QUANTO AO ACUSADO JEAN.



    13. CONCURSO DE MAJORANTES. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA QUE FORAM APLICADAS CUMULATIVAMENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA, DIANTE DISSO, SOMENTE DA MAJORANTE QUE MAIS AUMENTA A PENA (EMPREGO DE ARMA DE FOGO - 2/3). JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    14. PENAS REDIMENSIONADAS.



    15. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DOS APELANTES CRISTIANO, JEAN E MARCELO A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME DE SUAS CONDENAÇÕES (SEMIABERTO)



    16. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUANTO AOS RÉUS BRUNO, JEAN E CRISTIANO, POIS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA.



    17. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA A QUAISQUER DISPOSITIVOS DE LEI OU PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.



    18. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE ÁLVARO E ORDEM DE REMOÇÃO DE CRISTIANO, JEAN E MARCELO A ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO.



    APELAÇÃO DE ÁLVARO PROVIDA. APELAÇÕES DE BRUNO, JEAN, CRISTIANO E MARCELO PARCIALMENTE PROVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DE ÁLVARO E ORDEM DE REMOÇÃO DE CRISTIANO, JEAN E MARCELO A ESTABELECIMENTO DE REGIME INTERMEDIÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente